Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731109-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo n° 0711345-27.2022.8.07.0018), movido por MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES NOGUEIRA (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público (ID 136051116, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39380890), o agravante narra que a parte agravada busca, no cumprimento de sentença originário, o recebimento de parcelas referentes a benefício-alimentação. Registra que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n° 1170. Defende que tal questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada na lide, nos termos do artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Diz ser necessária a suspensão do feito. Discorre sobre o princípio da fidelidade ao título. Expõe que a exequente foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Indica que o processo n° 32.159/97 visa cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança, bem como que ambos os processos foram movidos unicamente em face do Distrito Federal. Esclarece que a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto n° 48.297/1960 e extinta pelo Decreto n° 21.396/2000. Assevera que decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois no período de 30.6.2009 a 8.12.2021 o índice de correção monetária aplicável é a TR. Diz que o acórdão dos embargos de declaração prolatado no processo n° 20110110004915 foi proferido em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017. Acrescenta que o acórdão em embargos de declaração determinou a aplicação da Lei n° 11.960/2009, sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema 810. Destaca que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Faz menção à disciplina prevista nos artigos 503 e 508, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Pondera que deve ser observado o Tema Repetitivo n° 905, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Alega, ainda, que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, que não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Também menciona que a decisão agravada merece reforma quanto à base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de 9.12.2021. Explica que a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal, para I. sustar os efeitos da decisão recorrida; II. que o processo seja suspenso com base no Tema 1170. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente; e, subsidiariamente, para que seja declarada a TR como índice de correção monetária e, ainda, a correção da base de cálculo no período abarcado pela SELIC. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. A despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. No que tange à necessidade de suspensão do processo, em razão da admissão do tema Tema 1.170, observo que não houve determinação de suspensão dos processos para as instâncias ordinárias, devendo, portanto, prosseguir normalmente o feito. Quanto aos índices de correção monetária, é de se observar que a questão é controversa, mas, no âmbito da 6a Turma Cível, tem prevalecido o entendimento no sentido da aplicação da tese fixada no tema 810/STF em hipóteses como a vertente. Nesse sentido, faço menção a julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1425440, 07000115020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Noutro aspecto, não se visualiza a probabilidade da tese relativa à ilegitimidade da exequente, porquanto o Decreto n° 21.396/2000, que dispõe sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, explicita que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação passam a integrar o quadro do Distrito Federal, e que os servidores aposentados e pensionistas passam a integrar o quadro de inativos e pensionistas do Distrito Federal (artigos 2° e 3°). Por fim, também não se nota, da leitura da decisão agravada, equívoco quanto à base de cálculo de incidência da SELIC, pois o d. Juízo da causa considerou sua aplicação apenas a partir de dezembro de 2021, de acordo com a disciplina prevista na Emenda Constitucional 113/2021. Destarte, ao menos neste juízo sumário de cognição, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator